Tribunal: TJDFT
Processo: 0700058-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONVOCAÇÃO POSTERIOR AO EDITAL AGENDADA PARA SÁBADO. CANDIDATA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA.CRENÇARELIGIOSA. CONDIÇÃO ESPECIAL PARA RELIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se questionar o entendimento jurisprudencial decorrente da Repercussão Geral 386 do STF que disciplina que: “Nos termos do artigo 5o, VIII, da Constituição Federal é possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital, por candidato que invoca escusa de consciência por motivo de crença religiosa, desde que presentes a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada”.
2. A impetrante comprovou ser membro regular da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual tem em seu corpo doutrinário a guarda do sábado bíblico, dia em que os integrantes da denominação religiosa não executam atividades de seu interesse pessoal, tais como trabalhar, cuidar de negócios, estudar ou participar de provas e certames.
3. No caso, com relação à fase de heteroidentificação, a data designada para o procedimento foi apresentada apenas no curso do certame, sendo que, por consectário lógico, apenas a partir desta data os candidatos poderiam apresentar requerimento de atendimento especial para realização do procedimento em horário/data diferente, como é o caso da impetrante.
4. Não teria como a candidata prever qual seria a data de realização da fase de heteroidentificação antes de sua divulgação e, tendo sido a data designada para o procedimento, apenas a partir desta data os candidatos poderiam apresentar requerimento de atendimento especial para realização do procedimento em horário/data diferente.
5. REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO DESPROVIDA.